Tribunal: STF
Processo: HC 254373
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 208.031/PR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de corrupção ativa (art. 333, parágrafo único, do Código Penal), de falsificação de documento particular (art. 298 do CP) e de fraude à licitação (art. 90 da Lei 8.666/1993 - vigente à época dos fatos). 



    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão assim fundamentada: 



    No caso, do voto condutor do acórdão recorrido extraem-se os seguintes trechos de relevo, cujos pontos ora destacados passam a integrar a presente fundamentação: 



    “Da narrativa fática descrita na inicial acusatória, colhe-se, primeiramente, regularidade formal e adequação fático-jurídica das condutas imputadas ao paciente e, por segundo, dos elementos informativos obtidos a partir da investigação do GAECO, que elaborou o Relatório de Investigação 48/2015 (mov. 11.10 a 11.19), extrai-se substrato suficiente para a instauração e prosseguimento do processo. 



    A denúncia amparou-se nos elementos constantes no Relatório de Investigação 48/2015, que analisou o conteúdo do telefone celular pertencente ao réu Melquizedeque da Silva Ferreira Correa Souza, apreendido em virtude de mandado de busca e apreensão expedido nos autos 0025843-31.2015.8.16.0030 (em sigilo absoluto), do qual se obteve indícios de irregularidades em procedimentos licitatórios, notadamente o Pregão Eletrônico 137/2013, em que se sagrou vencedora a empresa G1 Telecomunicações Ltda. 



    Segundo consta, os diálogos registrados nos aplicativos de troca de mensagens WhatsApp e Skype indicaram que Melquizedeque manteve conversa com João Gustavo Ferreira Farias, responsável técnico da empresa G1 Telecom do Grupo G1 Telecomunicações Ltda, revelando-se possíveis combinações em licitações da Prefeitura de Foz do Iguaçu, para favorecimento da citada empresa, com acertamento de propina em dinheiro destinadas aos investigados.



    […]



    Em outro momento, os denunciados voltaram a conversar, dessa vez fazendo referências às pessoas de “TB” (que se constatou tratar-se do paciente Tulio) e de “Casa” (Edson Luiz Casagrande), indicando a existência de um valor em dinheiro que seria destinado a Melquizedeque, sendo o responsável pela entrega o paciente Tulio. No decorrer das investigações, foi realizado acordo de colaboração premiada com o denunciado Melquizedeque (mov. 16.73 a 16.85), que esclareceu que os assuntos tratados nos referidos diálogos de fato referiam-se às tratativas para direcionamento da licitação Pregão Presencial 137/2013 em favor da empresa G1 Telecom. O colaborador declarou também que a propina paga pelo direcionamento do certame foi no valor de R$30.000,00, indicando o paciente Tulio como diretamente interessado no desfecho da licitação, além de ser a pessoa responsável pelo repasse do dinheiro. Ainda, disse que recebeu o montante diretamente das mãos de Mahmoud Ahmad Jomaa, que realizou o pagamento em nome de Tulio. Na sequência, foi repassado ao ex-prefeito Reni Pereira. 



    O paciente é apontado como credor de uma dívida eleitoral com o ex-prefeito Reni, sendo-lhe entregue a gestão da Secretaria de Saúde, juntamente com Edson Casagrande e Mahmoud Ahmad Jomaa, como forma de recuperar o valor investido na campanha eleitoral. Conforme se apurou, o paciente foi nomeado para o cargo de Assessor Jurídico da Fundação Municipal da Saúde de Foz do Iguaçu em 1º/07/2013, para exercer serviços a título gratuito, e no período em que permaneceu ligado à Fundação, ocorreu a abertura do Pregão Presencial 137 /2013. Tocante às declarações do colaborador Melquizedeque da Silva Ferreira Correa Souza, não se trata de elemento isolado nos autos, encontrando-se a acusação lastreada em outros elementos informativos, o que é possível verificar a partir do Relatório de Investigação 48/2015, que analisou os dados telefônicos do investigado, Relatório de Investigação 66/2016, que analisou o edital do pregão presencial 137/2013 e suas irregularidades, dentre outros. 



    Em razão disso, em que pese a articulação do impetrante de que a menção ao seu nome extraída do aparelho celular do corréu Melquizedeque da Silva Ferreira Correa Souza é insuficiente a indicar justa causa, não se colhe evidência de mácula suficiente a engendrar o cancelamento da ação penal, sobretudo porque a pretensão deduzida pressupõe exame pormenorizado de fatos e elementos de prova, o que não é possível pela via estreita do writ, demandando, ao contrário, instrução probatória em sede de ação penal. A título de reforço argumentativo e agregando aos fundamentos supra, excerto do parecer da Procuradoria de Justiça: […]. 



    4. Do exposto, voto por conhecer do habeas corpus e denegar a ordem". 



    Logo, para superar as conclusões alcançadas na Corte de origem, soberana na análise dos fatos e das provas, e chegar às pretensões apresentadas pela recorrente, seria imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que é "inviável na via estreita do habeas corpus" (HC 807944 / PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN 17/12/2024. 



    Com efeito, “a alegação de ausência de justa causa para a ação penal e atipicidade da conduta somente deverá ser debatida durante a instrução processual, pelo Juízo competente para o julgamento da causa, sendo inadmissível seu debate na via eleita, ante a necessária incursão probatória.” (AgRg no HC 925464 / RO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN 23/12/2024). 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: “Da leitura da inicial acusatória, percebe-se claramente que a atribuição dos crimes se encontra baseada em presunções, prática vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, que adota o princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF), exigindo-se, ao menos, indícios de autoria e prova da materialidade de crime para a deflagração de ação penal”. Em razão disso, requer a concessão da ordem, “reconhecendo a ausência de justa causa e inépcia da denúncia para trancar a ação penal”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Redator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente